Tribunal: CARF
Processo: 10735.721386/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721386/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL SANTA MATILDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 80/85, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 63/69, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada e juros de
mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 07103/00070/2009, de fls. 05/08, emitida em
17/08/2009, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 203.405,69, resultante do lançamento suplementar do ITR/2005, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda São José” (NIRF 4.606.4320), com área total declarada de 265,5
ha, localizado no município de Comendador Levy Gasparian – RJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721386/2009-01
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 02/03, intimando a
Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente à DITR/2005,
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96. Tendo sido improfícua a tentativa de intimação por
via postal, foi publicado o Edital no 15, de 06/11/2007, fls. 04, nos termos do artigo 23,
inciso II e § 1o, incisos I e II do Decreto no 70.235/72, por meio do qual a Contribuinte
foi considerada cientificada do Termo de Intimação, em 21.11.2007.
Por não terem sido apresentados os documentos solicitados, e na análise da DITR/2005,
a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 7.883,64 (R$ 29,69/ha),
arbitrando o valor de R$ 2.765.740,05 (R$ 10.417,10/ha), com base no Sistema de
Preço de Terras SIPT da Receita Federal, com aumento do VTN tributável, resultando
em um imposto suplementar de R$ 91.009,26, conforme demonstrativos de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 06 e 08.
O contribuinte foi intimado (fl. 11/12) e impugnou (fls. 30/31) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- inicialmente, faz breve relato do procedimento fiscal;
- informa que, em 24/10/2005, a Contribuinte foi declarada falida, por sentença
judicial;
- a partir dessa data, por força da referida decisão e pelo que consta do artigo 201 do
CTN, a divida, depois de apurada, deverá ser inscrita na "divida ativa" e requisitado seu
pagamento junto à Massa Falida;
- a avaliação procedida pela RFB está em desacordo com a realidade e, provavelmente
foi confundido o valor de hectare com de alqueire;
- o imóvel, Fazenda São José, foi avaliado pela empresa Embrap Práxis, que atribuiu ao
mesmo o valor de R$ 1.024.906,70, sendo levado a leilão e arrematado pelo Sr. David
Birman, pela importância de R$ 844.600,00, conforme atesta decisão lançada nos autos
da falência processo 2004.063.0023046 do TJERJ;
- por fim, conclui que fica impugnado o valor atribuído ao imóvel, que dentro da
realidade local, não passa de R$ 15.640,00 por alqueire, resultando em um valor total de
R$ 844.600,00.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente processo foi
indevidamente inscrito em Dívida Ativa da União, e, após a constatação da interposição
de impugnação tempestiva, foi providenciado junto a PFN – Petrópolis – RJ, o
cancelamento dessa inscrição (fls. 54 e 57).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721386/2009-01

SUB-ROGAÇÃO DE ITR IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA
No caso de aquisição da propriedade através de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço, não havendo transferência de responsabilidade
pelo crédito tributário do ITR para o adquirente de imóvel rural, constituído antes ou
depois do evento, mas desde que referentes a fatos geradores anteriores à referida
aquisição, pois seu efeito exclui qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o
arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade
tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio, por
hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o município onde se localiza o
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2005, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/02/2014 (fl. 79),
apresentou o recurso voluntário de fls. 80/85, alegando em sede de preliminar: a) nulidade por
ausência de notificação da massa falida (argumento novo); e quanto ao mérito: a) a avaliação do
bem; e b) responsabilidade tributária, com a exclusão dos juros contra a massa falida (argumento
novo).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
No caso, a recorrente alega que não houve a correta intimação da massa falida.
De fato, temos uma suposta intimação por edital, sem ter demonstrado que teria
sido improfícua as tentativas de intimação anteriores e em quais endereços teriam sido as
intimações frustradas.
A fim de esclarecer tais pontos, faz-se necessária a conversão do presente
julgamento em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem demonstre a frustração das intimações que motivaram a intimação por edital constante à
fl. 4 e demonstre as tentativas de intimação anteriores, bem como em quais endereços teriam
ocorrido as intimações frustradas.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital